Tribunal: TJBA
Processo: 8000371-04.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000371-04.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:

APELADO: ELIARA RODRIGUES DUARTE

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO LEGAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Caculé contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, julgou procedente o pedido de servidora pública municipal, professora, para determinar a implementação de sua progressão horizontal e condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na omissão do Município em realizar a avaliação de desempenho, requisito previsto na Lei Municipal nº 313/2013, entendendo que tal inércia não pode obstar o direito da servidora.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) A ocorrência de prescrição quinquenal do fundo de direito;

b) A natureza do ato de progressão funcional, se discricionário ou vinculado, e a imprescindibilidade do requisito da avaliação de desempenho;

c) A possibilidade de suprir a ausência da avaliação de desempenho em razão da omissão da própria Administração Pública em realizá-la;

d) A alegação de inaplicabilidade da lei municipal por suposto veto em sua tabela de vencimentos e a ausência de provas da efetiva prestação do serviço;

e) A suposta incorreção do valor da causa e a violação ao princípio da reserva do possível.

III. Razões de decidir

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, na qual a lesão ao direito se renova mensalmente, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei Municipal nº 313/2013 estabelece a progressão horizontal como um direito do servidor, condicionando-a ao preenchimento de requisitos objetivos, como o decurso de tempo, e subjetivos, como a avaliação de desempenho. Contudo, a realização da referida avaliação é um dever imposto à Administração Pública. A omissão do Município em instituir e realizar o procedimento avaliativo não pode constituir um obstáculo intransponível ao direito da servidora, sob pena de beneficiar a própria Administração por sua inércia, em flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Preenchidos os demais requisitos legais, notadamente o temporal, a progressão é medida que se impõe.

As demais teses recursais, como a inaplicabilidade da lei, a incorreção do valor da causa e a violação à reserva do possível, não merecem prosperar, pois se mostram frágeis e contraditórias frente ao conjunto probatório e ao arcabouço normativo que rege a matéria, não sendo suficientes para afastar o direito subjetivo da servidora, já reconhecido em primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Majorados os honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho, requisito previsto em lei para a progressão horizontal de servidor, não pode servir de fundamento para negar o direito à progressão, quando os demais critérios objetivos, como o interstício temporal, forem preenchidos, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio que veda o comportamento contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 313/2013, arts. 17 a 22. Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência
relevante citad
a
:

TJBA
Apelação, Número do Processo: 0303071-94.2014.8.05.0271, Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Publicado em: 09/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000371-04.2020.8.05.0035
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CACULE e como apelada ELIARA RODRIGUES DUARTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06